Tribunal: CARF
Processo: 15956.720278/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720278/2016-51
ACÓRDÃO
1301-007.481 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SUMAR SERVICOS DE COBRANCAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONTRIBUINTE.
CONTRADIÇÃO.
ACOLHIMENTO.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis em face de obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma (art. 65 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF.
No caso, há de se acolher os embargos de declaração para sanar o vício
apontado, sem efeitos infringentes, confirmando a decisão recorrida, que
rejeitou a alegação de decadência da totalidade do crédito tributário
exigido nestes autos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração opostos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes,
rejeitando-se a alegação de decadência da totalidade do crédito tributário exigido nestes autos.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.481 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720278/2016-51
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte contra Acórdão no
1301-005.646, de 14 de setembro de 2021, desta 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, em julgamento de Recurso Voluntário, cuja ementa e parte dispositiva do acórdão
foram redigidas nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
NULIDADE. REQUISITOS.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
cerceamento do direito de defesa.
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo
administrativo proporcionado plenas condições à interessada de impugnar o
lançamento, descabe a alegação de nulidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que prevalecer a pretensão do contribuinte, quanto mais se a
interpretação desejada possa vir a restringir prazo decadencial de lançamento
tributário ou limitar os poderes da administração tributária no que se refere a
atos que necessitam ser formalizados de imediato.
Intimado o contribuinte pela via postal no domicílio tributário informado à
Receita Federal, há de rejeitar o argumento de decadência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.481 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720278/2016-51
3
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para
o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas
para desfazer a presunção legal de omissão de receita.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da estreita relação de causa e efeito que os vincula.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e a alegação de decadência e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Sustenta o Embargante que o acórdão embargado teria sido omisso quanto a
argumentos e pleito do recurso voluntário.
Em exame de admissibilidade de embargos, o Sr. Presidente desta 1a Turma
ACOLHEU PARCIALMENTE os embargos opostos, reconhecendo apenas omissão quanto ao
argumento de que os telegramas em questão “não se prestam como notificação de lançamento
porque não contêm os requisitos do art. 11 do Decreto 70.235/72”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no vigente Regimento Interno do CARF, razão pela qual os conheço e passo a analisá-los.
Antes, registre-se que o recurso de embargos declaratórios não se presta à
renovação de contraditório, mas destina-se a convalidar vícios específicos porventura existentes
na decisão embargada – de contradição, obscuridade ou omissão -, os quais devem ser
objetivamente apontados pelo Embargante, nos termos do art. 65, § 3o do Regimento Interno do
CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
(...)
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em
caráter definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou
obscuridade
sejam
manifestamente
improcedentes
ou
não
estiverem
objetivamente apontadas.
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.481 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720278/2016-51
4
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
No caso, restou evidenciada a omissão apontada pelo contribuinte e admitida via
Despacho de Admissibilidade exarado pelo Presidente desta Turma.
De acordo com o recurso manejado, sustenta a embargante que o aresto
combatido padece de omissão quanto ao argumento de que os telegramas em questão “não se
prestam como notificação de lançamento, porque não contêm os requisitos do artigo 11 do
Decreto 70.235/72”.
Analisando o recurso de fls. 1687 a 1703, de fato, a recorrente arguiu a decadência
do lançamento fiscal, sustentando que a ciência do lançamento fiscal não ocorreu em 29/12/2016
(data de recebimento dos telegramas de efls. 1487 e seguintes), como entendera a decisão
recorrida, mas apenas em 03/01/2017, aduzindo que esta foi a data de ciência eletrônica por meio
do e-CAC – DTE, e por consequência, todo o crédito tributário exigido nestes autos estaria
fulminado pela decadência.
O Relator afastou parcialmente esta alegação, desenvolvendo o raciocínio, de que
(i) o endereço constante nas cópias dos telegramas nos autos é o mesmo fornecido pelos
destinatários e constante no cadastro da Receita Federal do Brasil; ii) inexiste ordem preferência
entre as modalidades de intimação pessoal, postal e eletrônica; e iii) a opção do contribuinte pelo
domicílio tributário eletrônico não desqualifica seu endereço postal para fins de ciência pessoal ou
por via postal. Assim, sendo válida a intimação ocorrida no dia 29/12/2016, não havia que se falar
que todo o crédito tributário exigido estaria fulminado pela decadência.
Porém, esse arrazoado não confronta o argumento autônomo da defesa, de que os
telegramas em questão “não se prestam como notificação de lançamento, porque não contêm os
requisitos do art. 11 do Decreto 70.235/72”. Assim, passo a análise:
Vejamos o que diz o art. 11 do Decreto 70.235/72:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida
por processo eletrônico.
Parece-me que o contribuinte está a confundir modalidade de ciência com
modalidade de formalização de crédito tributário. No caso em tela, formalizou-se o crédito
tributário por meio de auto de infração e não por notificação de lançamento. Logo, inaplicável o
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.481 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720278/2016-51
5
artigo 11 mencionado à discussão sobre decadência, que diz respeito apenas a hipótese de
notificação de lançamento.
As exigências para lavratura de Auto de Infração estão disciplinadas no artigo 10 do
referido decreto (Decreto no 70.235/72), ou seja, a qualificação do autuado; o local, a data e a
hora da lavratura; a descrição dos fatos; a disposição infringida e a penalidade aplicável; a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de 30 dias. Todos
esses elementos essenciais ao auto de infração são encontrados nas peças impugnadas.
Por outro lado, com referência às modalidades de intimação, a intimação via
telegrama encontra-se disciplinada no art. 23, II, do Decreto 70.235, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I – (...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
No mesmo sentido, o § 3° do art. 26 da Lei no 9.784/99:
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação
de diligências.
(...)
§ 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com
aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da
ciência do interessado.
A norma é clara: não há necessidade de que constem na intimação os requisitos do
art. 10 ou art. 11 (a depender do caso) do Decreto 70.235/72, bastando a prova do recebimento
da intimação, de modo a assegurar a certeza da ciência do interessado.
Os documentos colacionados às fls 1493 e ss evidenciam de forma clara e segura
que o contribuinte teve ciência dos autos de infração em 29/12/2016, às 17:12 hrs., no endereço
constante no cadastro da Receita Federal do Brasil, qual seja, Rua Saldanha Marinho, 804, andar
1o, sala 7, Centro, Itapetininga/SP, CEP: 18200-001, sendo o recibo de entrega assinado por Camila
Gomes O. Costa (fls. 1487/1489). A rasura mencionada pelo contribuinte no AR de fls. 1500, em
nada altera este entendimento, pois o AR mencionado noticia com que JOCY TAMURA, e não o
contribuinte, teve ciência em 30/12/2016, conforme informação dos Correios (carimbo de
entrega).
Logo, deve-se rejeitar a alegação de decadência da totalidade do crédito tributário,
na forma pleiteada pelo interessado, confirmando-se, assim, a decisão da DRJ que reconheceu
parcialmente da alegação, para cancelar o crédito tributário de IRPJ/CSLL relativos aos 1o, 2o e 3o
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.481 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720278/2016-51
6
trimestres do ano-calendário de 2010, bem como de PIS/COFINS cujos fatos geradores ocorreram
até novembro do ano-calendário 2010.
Conclusão
Assim, voto no sentido de acolher os embargos de declaração opostos para sanar
a omissão apontada, sem efeitos infringentes, rejeitando-se a alegação de decadência da
totalidade do crédito tributário exigido nestes autos.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1802
DF CARF MF
Original